Tribunal: TJMT
Processo: 1004836-65.2024.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004836-65.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GORETE MARIA - CPF: 949.881.101-68 (EMBARGADO), JOSE JACKSON DOJAS FILHO - CPF: 266.781.008-24 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), TIAGO VICTOR MOTA - CPF: 351.830.058-00 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO), GERSON FERREIRA RIBEIRO - CPF: 140.242.297-02 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. REVISÃO DE OFÍCIO POR SE TRAT
AR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, COM RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Emb
argos de declaração opostos pela instituição financeira
contra acórdão que deu
parcial provimento ao recurso da parte autora
, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado, a restituição simples dos valores pagos indevidamente e a i
nversão do ônus de sucumbência.

O embargante alega contradição quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, fixados sobre o valor da causa, em afronta ao art. 85, § 2o, do CPC. A embargada apresentou contrarrazões e requereu a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade dos embargos de declaração diante da intempestividade; e (
ii
) definir se é possível a retificação de ofício da base de cálculo dos honorários advocatícios, mesmo diante da inadmissibilidade do recurso.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração é intempestivo, pois foi protocolado um dia após o prazo legal de cinco dias úteis, considerando a publicação do acórdão em 01/04/2025 e os feriados locais dos dias 7 e 8 de abril.

A intempestividade impede o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto recursal extrínseco essencial.

Contudo, a fixação dos honorários advocatícios é matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Constatado erro material quanto à base de cálculo dos honorários, inicialmente fixados sobre o valor da causa, procede-se à retificação para que o percentual de 10% incida sobre o valor da condenação, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

A multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC é indevida, por
quanto
não caracterizado o intuito protelatório do recurso.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Embargos não conhecidos, com retificação de ofício da base de cálculo dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:
“1.
A intempestividade dos embargos de declaração impede seu conhecimento, salvo quanto à correção de erro material relacionado
à
matéria de ordem pública.

2
.
Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da
condenação, e não sobre o valor da causa, quando houver condenação economicamente mensurável.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 2o; 1.022; 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.221.117/DF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração

opostos por
BANCO BMG S.A.

contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de
Gorete Maria
, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, a restituição na forma simples de valores pagos indevidamente e a inversão do ônus de sucumbência.

O embargante sustenta haver contradição no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, alegando violação ao art. 85, § 2o do CPC, que determina que os honorários
devem
ser fixados preferencialmente com base no valor da condenação ou proveito econômico, e apenas subsidiariamente sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões no ID 281755378
, oportunidade em que a Embargada requer a condenação do Embargante à multa prevista
no § 2o do artigo 1.026 do CPC
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Analisando os autos, verifico que o presente recurso não ultrapassa o pressuposto extrínseco de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

O acórdão foi publicado oficialmente no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 01/04/2025, iniciando-se a contagem do prazo recursal de
0
5 dias úteis no
primeiro dia útil subsequente.

Considerando a suspensão do expediente nos dias 7 e 8 de abril (ponto facultativo e aniversário de Cuiabá), conforme Portaria n. 1428/2024-PRES/
TJMT
, o prazo final para
o
posição
dos embargos seria 10/04/2025.

No entanto, o Embargante apenas protocolou seu recurso em 11/04/2025, um dia após o término do prazo legal, o que impede seu conhecimento por ausência deste pressuposto recursal extrínseco essencial.

Não obstante a intempestividade, observa-se que o ponto levantado nos embargos — a base de cálculo dos honorários advocatícios — diz respeito a matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício, como reconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal
, possuem
natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
2.221.117/DF).

Pois bem.
Revisitando os autos,
constata-se
que
houve expressa
condenação à "
restituição simples dos valores pagos indevidamente
"
,
o que evidencia a existência de u
m
valor condenatório mensurável.

Portanto, faz-se necessário sanar este erro material, para que o percentual de 10% de honorários advocatícios incida
sobre o valor da condenação
, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e não sobre o valor atualizado da causa como constou no acórdão embargado
, em observância ao disposto no
§2o
do art. 85 do CPC.

Reconhecido
o vício,
registre-se a redação corrigida atinente aos honorários advocatícios:

“
[...]
Por conseguinte, modificado o julgado e provido em parte o recurso, tendo em vista que a apelante decaiu em parte mínima,
inverto
o ônus de sucumbência, condenando a instituição financeira requerida/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na origem em 10% sobre o
valor atualizado da condenação
, a ser apurado em fase de liquidação de sentença
.”

Quanto ao pedido da parte embargada
, de aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC, não configurado o intuito protelatório,
ante o reconhecimento de erro material no acórdão
, revela-se indevida a multa em questão
.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso por sua manifesta intempestividade. Entretanto, por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO
,
de ofício, o referencial para o cálculo dos honorários advocatícios, determinando que o percentual fixado incida sobre o valor da condenação, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025